Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-02.2024.8.11.0022
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001099-02.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[E. D. S. D. N. - CPF: 096.943.891-51 (APELADO), JULIO CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 023.015.931-18 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 023.015.931-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LISDEXANFETAMINA 30 MG. TRATAMENTO DE TDAH. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NO TEMA 6 (RE 566.471). REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Pedra Preta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer e determinou o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30 mg ao autor, pelo período mínimo de seis meses, para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH (CID F90).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde - SUS; e (ii) definir se, diante da eventual improcedência da demanda, subsiste interesse na análise do recurso interposto pelo Município acerca do direcionamento da obrigação entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui assento constitucional (CF, art. 196), porém a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS possui caráter excepcional e depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no RE 566.471 (Tema 6).

4. Não restou comprovada a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, uma vez que o requerimento administrativo foi formulado na mesma data do ajuizamento da ação, sem demonstração de análise ou recusa pela Administração.

5. O medicamento pleiteado não foi incorporado ao SUS após avaliação técnica da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC, inexistindo demonstração de ilegalidade ou mora no procedimento administrativo, o que preserva a presunção de legitimidade do ato administrativo.

6. O relatório médico apresentado não comprova a impossibilidade de substituição por medicamentos disponibilizados pelo SUS, limitando-se a indicar bons resultados do fármaco prescrito, circunstância insuficiente para afastar as alternativas terapêuticas existentes na rede pública.

7. Também não foram juntados estudos científicos ou evidências médicas robustas que comprovem, à luz da medicina baseada em evidências, a eficácia, efetividade e segurança do medicamento para o caso concreto.

8. Embora demonstradas a necessidade clínica do tratamento e a hipossuficiência econômica do autor, a ausência dos demais requisitos cumulativos inviabiliza o fornecimento judicial do fármaco.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Apelação do Município de Pedra Preta prejudicada.

Tese de julgamento: “O fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 (RE 566.471). A ausência de comprovação de negativa administrativa, da inexistência de alternativa terapêutica no SUS e de evidências científicas robustas acerca da eficácia do fármaco impede a concessão da prestação estatal.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Tema 6 da repercussão geral, j. 22.5.2019; TJMT, AC 1002081-15.2025.8.11.0011, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Pedra Preta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001099-02.2024.8.11.0022, ajuizada por Ezequiel de Souza do Nascimento em face dos apelantes.

A decisão recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que os requeridos forneçam, no prazo de 15 dias, o medicamento Lisdexanfetamina 30mg pelo período mínimo de seis meses, bem como os demais procedimentos necessários à preservação da saúde do autor, sob pena de bloqueio de valores.

Apelação do Estado de Mato Grosso

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença que determinou o fornecimento do medicamento lisdexanfetamina ao paciente não observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 (RE 566.471), relativos ao fornecimento de fármacos fora da lista oficial do SUS.

Argumenta que não houve prévio requerimento administrativo, o que afasta o interesse processual, conforme enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e precedentes do STF, especialmente o RE 631.240.

Ressalta que a Defensoria Pública apenas encaminhou ofício à Secretaria de Saúde minutos antes de ajuizar a ação, sem comprovar negativa ou demora administrativa, caracterizando ajuizamento açodado e indevido.

Além disso, questiona o valor da causa, fixado em R$ 100.000,00, por considerá-lo injustificado e inidôneo, já que se baseia em parâmetros privados e não nos preços regulados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), reconhecidos como constitucionais pelo STF e STJ.

Por fim, sustenta que a sentença carece de fundamentação adequada e deve ser reformada, sob pena de nulidade.

Apelação do Município de Pedra Preta

O Município sustenta que, embora a Constituição imponha aos entes federativos o dever comum de assegurar a saúde, o Sistema Único de Saúde foi estruturado com divisão de atribuições, cabendo aos municípios a atenção básica e aos Estados e União os tratamentos e medicamentos de média e alta complexidade.

Argumenta que impor ao município obrigações fora de sua esfera de competência compromete o equilíbrio federativo e a execução de suas funções essenciais, sobretudo diante de seu orçamento reduzido.

Invoca o princípio da conformidade funcional e enunciados do CNJ que autorizam o direcionamento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências, defendendo que, em casos como o presente, o cumprimento deve ser primariamente atribuído ao Estado de Mato Grosso, em consonância com o Tema 793 do STF.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação em relação ao Município, ou, subsidiariamente, que lhe sejam impostas obrigações menos gravosas que as atribuídas ao Estado.

Contrarrazões da parte autora

A Defensoria Pública sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, pois houve prévio requerimento administrativo não atendido e laudos médicos comprovam a urgência e a indispensabilidade do medicamento Lisdexanfetamina 30mg, sem substituto eficaz.

Afirma que a saúde é direito constitucional e obrigação solidária dos entes federativos, não podendo atos administrativos afastar tal dever.

Rechaça a tentativa de transferir a responsabilidade apenas ao Estado e invoca precedentes do TJMT e do STF que consolidam a solidariedade na prestação da assistência à saúde, concluindo pelo improvimento dos recursos.

Parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo desprovimento do recurso interposto pelo Município de Pedra Preta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta, objetivando o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30 mg, prescrito para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH (CID F90).

O Juízo de origem julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada e determinando que os entes públicos forneçam o medicamento ao autor pelo período mínimo de seis meses, sob pena de bloqueio de valores.

Irresignados, o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta interpuseram recursos de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de prévio requerimento administrativo, a inadequação do valor da causa, a nulidade da sentença e a necessidade de direcionamento da obrigação conforme as competências administrativas do SUS.

Da apelação do Estado de Mato Grosso

Em resumo, o Estado de Mato Grosso, em sua apelação, sustenta a ausência de interesse processual por inexistência de prévio requerimento administrativo, bem como a não observância dos critérios fixados pelo STF no RE 566.471 (Tema 6) para fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS. Aduz, ainda, a inadequação do valor da causa e a nulidade da sentença por suposta falta de fundamentação, pugnando pela reforma da decisão.

Acerca da alegação de ausência de interesse processual, esta não comporta conhecimento como preliminar, pois não foi oportunamente suscitada, configurando inovação recursal. Contudo, a comprovação de negativa administrativa integra o mérito, como requisito objetivo dos precedentes vinculantes (Tema 6/Tema 1234), razão pela qual será analisada no juízo de procedência.

No que se refere à impugnação do valor da causa, verifica-se que a alegação do Estado é genérica, não tendo demonstrado de forma concreta a inadequação do montante atribuído na petição inicial, limitando-se a apresentar argumentação abstrata acerca da fixação do valor em demandas de saúde. Assim, ausente demonstração efetiva de erro ou desproporção, não há razão para alteração do valor atribuído à causa.

Embora o direito à saúde possua indiscutível estatura constitucional (art. 196 da CF), a tutela jurisdicional de prestações estatais fora das políticas públicas padronizadas não pode prescindir do controle dos parâmetros fixados em precedentes vinculantes.

Assim, verifica-se que o pedido da autora está condicionado ao cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6, reafirmados pela Súmula Vinculante nº 61, considerando que o medicamento pleiteado não foi incorporado pelo SUS.

Dessa forma, em conformidade com a tese firmada no Tema 6, restou estabelecido entendimento vinculante de que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) é admissível apenas em caráter excepcional, condicionado ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

“
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
”

No que se refere ao
primeiro requisito
, verifica-se nos autos apenas a existência de requerimento administrativo, emitido na mesma data da distribuição da presente ação, sem comprovação da negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa.

O
segundo requisito
, verifica-se que o medicamento pleiteado não foi incorporado ao SUS após análise da CONITEC, não havendo nos autos qualquer elemento que indique ilegalidade no procedimento administrativo. Assim, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo de não incorporação, praticado no exercício da competência técnica prevista na Lei nº 12.401/2011.

Quanto ao
terceiro requisito
, verifica-se que o relatório médico juntado aos autos não demonstra a impossibilidade de substituição do medicamento por outro disponibilizado pelo SUS, limitando-se a afirmar que o fármaco pleiteado vem apresentando bons resultados no tratamento do paciente. Tal circunstância, por si só, não comprova a ineficácia ou inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, requisito necessário para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

No tocante ao
quarto requisito
, observa-se que a parte autora não colacionou aos autos estudos científicos relevantes ou evidências médicas robustas que demonstrem a eficácia e segurança do medicamento pleiteado para o caso concreto, limitando-se à apresentação de prescrição e relatório médico, o que se mostra insuficiente para atender ao parâmetro estabelecido pela jurisprudência.

Relativamente ao
quinto requisito
, referente à imprescindibilidade clínica do tratamento, verifica-se que o relatório médico apresentado indica a necessidade do medicamento pleiteado para o tratamento do paciente, descrevendo o quadro clínico e a terapêutica indicada, o que evidencia a pertinência do tratamento proposto para a condição diagnosticada.

Por fim, quanto ao
sexto requisito
, relativo à incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, verifica-se que também resta preenchido, pois a parte autora demonstrou nos autos sua condição de hipossuficiência econômica, não possuindo meios financeiros para suportar, por conta própria, o custo do tratamento prescrito.

Diante disso, constata-se que nem todos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.471 (Tema 6) foram devidamente demonstrados no caso concreto, especialmente quanto à comprovação da inexistência de alternativa terapêutica no âmbito do SUS, à apresentação de evidências científicas consistentes acerca da eficácia do medicamento pleiteado e à demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do referido fármaco pela Conitec.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente.

2.
O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF
.

3.
A ausência de comprovação
da eficácia e segurança do fármaco, segundo a Medicina Baseada em Evidências,
impede a concessão judicial de seu fornecimento
.

[...]
”

(TJMT - N.U 1002081-15.2025.8.11.0011, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/2/2026, Publicado no DJE 27/2/2026)

Assim, não estando integralmente preenchidos os pressupostos exigidos pela jurisprudência vinculante, mostra-se indevido o fornecimento judicial do fármaco requerido.

Apelação do Município de Município de Pedra Preta

Diante da ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.471 (Tema 6), impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Em consequência, resta prejudicada a análise da apelação interposta pelo Município de Pedra Preta, uma vez que suas razões recursais limitam-se à discussão acerca do direcionamento da obrigação entre os entes federativos.

Dispositivo

Ante o exposto:

a)
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, diante da ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.471 (Tema 6) para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde;

b) em consequência,
julgo prejudicada
a apelação interposta pelo Município de Pedra Preta, tendo em vista que suas razões recursais restringem-se ao direcionamento da obrigação entre os entes federativos, questão que perde objeto diante da improcedência da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026